Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
O apelante recorre da sentença que julgou improcedente o pedido para limitar os descontos efetuados em folha de pagamento a título de empréstimos bancários. Postula a concessão de efeito suspensivo à apelação e a manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento (AI 0719610-77.2019.8.07.0000). DECIDO. Como é cediço, em regra, a sentença na parte que revoga a tutela de urgência anteriormente concedida deve ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, V, do CPC). O apelante pede a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, c/c o § 4o do CPC. Os requisitos para a suspensão da eficácia da sentença estão previstos no art. 1.012, §4o do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. Da leitura da sentença, verifica-se que ao aferir o comprometimento da renda do apelante com os empréstimos contratados, o magistrado considerou apenas os consignados em folha de pagamento, olvidando-se que também há um “débito amortização BRB”, no valor de R$1.238,68. A jurisprudência pátria admite, por analogia, a aplicação da limitação prevista no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011, que rege o empréstimo consignado em folha de pagamento realizado pelo servidor público distrital, também aos descontos em conta corrente, a fim de limitá-los ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração percebida. O art. 421 do CC preceitua que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". O princípio da autonomia privada não é absoluto e deve ser compatibilizado com outros princípios do nosso sistema jurídico (função social do contrato, boa-fé objetiva), especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1o, III, da Constituição Federal. De uma renda mensal bruta de R$ 9.991,18, subsiste ao apelante uma líquida de R$ 1.958,79 (ID no 18842258). Assim, além de estar com a margem consignatória totalmente comprometida, o apelante tem o referido desconto em conta corrente, o que, a princípio, revela desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa. Dessa forma, a hipótese recomenda a concessão de efeito suspensivo à apelação, com a manutenção dos efeitos da tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento (AI 0719610-77.2019.8.07.0000). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo à apelação.